Tribunal: TJES
Processo: 0018540-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018540-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINO CAMPOS RICARDO FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Embora não
realizada qualquer
modificação
no acórdão
, não aplic
ou-se
à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0018540-30.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
REGINO CAMPOS RICARDO FREITAS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto p
or

REGINO CAMPOS RICARDO FREITAS

em face de acórdão que conheceu e
negou
provimento
ao
seu
apelo
.

Em suas razões recursais o recorrente

aduz,
em suma,
omissão no acórdão

“quanto à aplicação do disposto no 17, da Lei nº 3.206/78, que trata da prescrição ao direito punitivo do Estado em matéria de ação disciplinar, por transgressão à disciplina, praticada por Policial Militar”
,
bem como porque
“o v. acórdão
inobservou que o libelo acusatório não demonstrou de forma pormenorizada como o embargante afetou gravemente o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe”.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor,
ao que não se atentou a parte recorrente
.

D
e pronto, adianto que a
leitura atenta das razões de recurso revela nítida a intenção da parte recorrente em rediscutir a matéria já devidamente tratada nos autos.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do
apelo

consignou
-se que
“
o próprio Tribunal da Cidadania enuncia que
‘
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal.
’ (
STJ,
AgInt no REsp 1872789/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, STJ)
”,
entendimento este sufragado pela jurisprudência assente também desta Corte Estadual, da qual ora destaco a seguinte:
“’(...
)
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação penal.
E a pretensão punitiva estatal prescreve em oito anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro (CP, art. 109, IV). Hipótese aplicável ao crime de receptação, caso dos autos, cuja pena máxima é de quatro anos’.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)”
.

Destarte, verificando-se que na hipótese
“
o crime pelo qual foi o apelante
fora
condenado
tipificado como
homicídio qualificado
, cuja pena máxima prevista é de
30
(
trinta
) anos, a prescrição se consuma
apenas
com o decurso de
20
(
vinte
) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Pena
l”,
cenário este que levou a Egrégia Terceira Câmara a concluir
que
“
mesmo
considerando o marco
inicial do aludido prazo
como
a data do fato ocorrido em 2003
(homicídio qualificado)
,
a
inocorrência
da prescrição na hipótese
mostra-se
evidente
,
eis que somente findaria no ano de 2023. Ocorre que na hipótese

a
instauração do Conselho de Disciplina
se deu

no ano de 2019”.

D
ada compreensão,
como se nota,
lastreou-se
especialmente
no entendimento
de aplicação da legislação penal em relação à prescrição justamente porque
o ilícito disciplinar praticado,
na hipótese,
também
encontra-se
capitulado como crime,
tese esta suficiente
a afastar a pretensa aplicação
do disposto no 17, da Lei nº 3.206/78.

C
omo se não bastasse, restou assentado em referido julgamento
também
que
“
a mera leitura da própria
Carta de Citação, bem como da

Portaria n. 0029/2019
do Conselho de Disciplina, por si só, já afasta qualquer alegação de
inviabilidade

d
a defesa do apelante”,

eis que
“
encontra-se descrito
de maneira satisfativa a conduta praticada pelo apelante que subsidiou a
instauração do Conselho de Disciplina,
acompanhada dos respectivos dispositivos legais,

de forma a possibilitar
sim
o
exercício de seus
direitos constitucionais garantidos,
especialmente ao contraditório e ampla defesa, tanto que assim o fez
regularmente
em seara administrativa e o repisa
em
esfera judicial”
.

Portanto, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais aliadas às provas constantes nos autos em apreço, sem olvidar-se da jurisprudência pátria que enuncia que

“’
A presunção de veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos apenas autoriza a declaração de sua nulidade mediante a constituição de prova inequívoca de que os referidos atos violem algum princípio da Administração Pública’

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003346, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
,
o que não restou
minimamente
comprovado nestes autos”.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
acórdão

no
s
aspecto
s

consignado
s
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)